Tribunal: CARF
Processo: 13971.723231/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723231/2016-25
ACÓRDÃO
3302-015.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTRO ACO ALTONA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/04/2012 a 30/06/2012
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o
conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica produtiva desempenhada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter parcialmente as glosas, mantendo aquelas indicadas
nos Anexos VI e VII, nos termos apurados na diligência fiscal. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.639, de 09 de
fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 13971.723229/2016-56, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723231/2016-25
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de Pis-Pasep/Cofins no regime não
cumulativo – mercado externo, cujo despacho decisório reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado.
Foram glosados valores relativos a créditos referentes, em síntese, a bens e serviços
não caracterizados como insumos, despesas de energia elétrica e bens do ativo imobilizado sem
comprovação de vinculação ao processo produtivo.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:
(i)
que o conceito de insumo adotado pela fiscalização seria excessivamente
restritivo,
devendo
ser
aplicada
interpretação
compatível
com
entendimentos administrativos e judiciais, admitindo o creditamento de
bens e serviços essenciais ou relevantes à atividade produtiva;
(ii)
que teria cumprido o ônus probatório mediante apresentação da
documentação
solicitada,
sustentando
que
eventual
insuficiência
documental deveria ter ensejado solicitação de esclarecimentos adicionais
antes do indeferimento dos créditos;
(iii)
que diversos bens e serviços glosados estariam diretamente relacionados ao
processo produtivo, especialmente equipamentos de movimentação
interna, instrumentos de medição, serviços de manutenção de
equipamentos e serviços ambientais necessários ao funcionamento da
atividade industrial;
(iv)
que parte dos valores relativos às faturas de energia elétrica não teria sido
considerada na análise fiscal;
(v)
que faria jus ao aproveitamento integral de créditos relativos a bens de
capital adquiridos antes de junho de 2012;
(vi)
ao final, requereu o reconhecimento integral dos créditos pleiteados ou,
subsidiariamente, a realização de diligência para reanálise dos documentos
e informações apresentados.
A DRJ, contudo, julgou parcialmente procedente a referida Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723231/2016-25
3
Devidamente intimada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, se insurgindo,
em síntese, contra os seguintes itens:
a) bens utilizados como insumos;
b) serviços descaracterizados como insumos;
c) desconsideração parcial de créditos das faturas de energia elétrica; e
d) bens do ativo imobilizado.
Inicialmente o processo foi convertido em diligência, retornando agora para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a controvérsia dos presentes autos diz
respeito, em síntese, aos seguintes itens: (i) bens utilizados como insumos;
(ii) serviços utilizados como insumos; (iii) fretes vinculados às aquisições;
(iv) despesas com energia elétrica; (v) créditos relativos a bens do ativo
imobilizado apurados com base nos encargos de depreciação; e (vi)
créditos relativos a bens do ativo imobilizado apurados com base no valor
de aquisição.
Passa-se, assim, à análise individualizada de cada um deles.
1.
Dos bens e serviços utilizados como insumo
Quanto aos bens e serviços elencados nos Anexos I, II e III, a recorrente
entendeu que se enquadrariam no conceito de insumo, demonstrando, em
breve síntese, a essencialidade e relevância de cada um deles:
(i)
Equipamentos de Proteção Individual – EPI: tais equipamentos são
essenciais porque constituem requisito obrigatório de segurança para
execução das atividades de fundição, sendo indispensáveis para viabilizar a
própria realização do processo produtivo.
(ii)
Partes e peças de máquinas e equipamentos produtivos (talhas,
pontes rolantes, carros de transporte interno): tais itens são essenciais
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723231/2016-25
4
porque viabilizam a movimentação de matérias-primas, peças em
elaboração e produtos entre as etapas produtivas, sendo indispensáveis ao
fluxo contínuo da produção.
(iii) Peças e materiais de manutenção de máquinas produtivas (peças de
reposição, rolamentos, resistências, peças de máquinas de solda,
esmerilhadeiras, compressores, fornos, etc.): tais itens são essenciais
porque garantem o funcionamento regular dos equipamentos produtivos,
sendo indispensáveis para evitar paralisação do processo fabril.
(iv) Ferramentas de usinagem (machos, fresas, insertos): tais itens são
essenciais porque realizam diretamente a remoção de material e
conformação das peças, sendo consumidos ou desgastados no processo
produtivo.
(v)
Elementos de fixação utilizados na usinagem (hastes, parafusos e
elementos de fixação): tais itens são essenciais porque garantem a fixação
das peças durante a usinagem, evitando defeitos dimensionais e perda de
qualidade do produto final.
(vi) Instrumentos de medição e controle dimensional (balanças,
paquímetros, trenas e instrumentos de medição em geral): tais itens são
essenciais porque permitem o controle das especificações técnicas e
dimensionais exigidas pelo cliente, sendo indispensáveis para validação do
produto fabricado.
(vii) Termômetros / Termopares utilizados na fundição: tais itens são
essenciais porque permitem o controle da temperatura do metal fundido e
são consumidos no processo, sendo indispensáveis para garantir a
qualidade metalúrgica do produto.
(viii) Gases industriais – Oxigênio: tal item é essencial porque participa
diretamente das reações químicas do processo metalúrgico, sendo
consumido na preparação da carga metálica.
(ix)
Materiais elétricos e industriais utilizados na manutenção produtiva:
tais itens são essenciais porque garantem a operação dos sistemas
elétricos e industriais necessários ao funcionamento das linhas produtivas.
(x)
Materiais industriais diversos utilizados na fábrica: tais itens são
essenciais porque integram rotinas operacionais indispensáveis à
continuidade do processo produtivo.
(xi)
Fretes vinculados à aquisição de insumos: tais gastos são relevantes
porque integram o custo de aquisição dos insumos utilizados na produção,
sendo diretamente vinculados ao processo produtivo.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723231/2016-25
5
(xii) Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos produtivos:
tais serviços são essenciais porque garantem a continuidade operacional
dos equipamentos diretamente empregados na produção, sendo
indispensáveis para evitar paralisações e assegurar a regularidade do
processo produtivo.
(xiii) Serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos industriais:
tais serviços são essenciais porque decorrem de exigências legais e
ambientais inerentes à atividade de fundição, sendo indispensáveis para a
manutenção da operação produtiva regular.
(xiv) Serviços industriais auxiliares vinculados ao processo produtivo: tais
serviços são essenciais porque viabilizam etapas complementares
necessárias ao funcionamento da linha produtiva, garantindo condições
técnicas adequadas à fabricação dos produtos.
(xv) Serviços operacionais diretamente vinculados às atividades fabris:
tais serviços são essenciais porque permitem a execução regular das
atividades produtivas e a manutenção das condições operacionais exigidas
para a produção industrial.
Em cumprimento à determinação constante da Resolução proferida por
este Conselho, foi realizada diligência fiscal, tendo a autoridade fiscal de
origem assim se manifestado:
2. Conforme se depreende da resolução do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – Carf –, de fls. 1454 a 1482, a diligência requerida visa,
precipuamente, à reanálise dos itens glosados, sob a ótica do conceito de
insumo firmado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ –,
exarado no REsp no 1.221.170/PR. Isso porque tanto no despacho decisório
recorrido quanto no acórdão de 1a instância administrativa, a análise se fez
mediante o conceito de insumo previsto nas instruções normativas de nos
247/2002 e 404/2004, consideradas ilegais na decisão do STJ.
3. Para esta análise, utilizou-se como referência as planilhas apresentadas
em
resposta
ao
termo
de
intimação
no
7.905/2024/EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB, as quais se referem aos anexos
demonstrativos das glosas realizadas no despacho decisório recorrido.
4. Os itens glosados por não estarem abrangidos pelo conceito de insumo
vigente à época das decisões exaradas constam dos anexos I, II e III. Em
relação a esses itens, cabe dizer que, face ao novo conceito de insumo
fixado pelo STJ, todos são enquadráveis como tal, face a sua
essencialidade ou relevância ao processo produtivo do interessado.
5. Oportuno dizer que parte dos itens glosados (peças e serviços de
manutenção) tem como fundamento da sua glosa a não comprovação do
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723231/2016-25
6
real acréscimo de tempo de vida útil dos bens manutenidos, visto que tais
itens poderiam, em razão do tempo de vida útil acrescido aos bens,
integrar o ativo imobilizado e, por conseguinte, ter como base legal do
crédito o inciso VI do art. 3o das leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e não
seu inciso II.
6. Quanto a esse ponto, entende-se correta a decisão do interessado de
classificar como insumo as peças e serviços de manutenção que não
acresceram ao bem manutenido vida útil acima de um ano, conforme
afirmado no documento/laudo indicado nas planilhas apresentadas em
reposta à intimação.
7. Por sua vez, suscitou-se dúvida quanto ao vínculo dos fretes glosados
no anexo II: se estão vinculados a aquisições de insumos ou a aquisições
de bens não reconhecidos como insumos nas decisões até então exaradas.
8. Diante do entendimento pela anulação da glosa de todos os insumos
relacionados nos anexos I, II e III, evidencia-se que todos os fretes
glosados e listados no anexo II se relacionam a aquisições de insumos.
9. Dessa forma, infere-se que a anulação das glosas dos anexos I, II e III,
em que se incluem os fretes, faz-se adequada no presente momento.
Por concordar com os fundamentos apresentados pela fiscalização e por
entender que os bens e serviços em análise, de fato, se enquadram no
conceito de insumo, à luz dos critérios de essencialidade e relevância,
entendo que não mais subsiste controvérsia quanto aos referidos pontos,
razão pela qual devem ser revertidas as glosas correspondentes.
2.
Dos créditos das despesas de energia elétrica
No que se refere às despesas com energia elétrica, verifica-se que a DRJ
reconheceu, de forma geral, o direito ao creditamento, mantendo a glosa
apenas em relação ao valor correspondente à fatura de R$ 84,04, sob o
fundamento de ausência de comprovação documental nos autos à época
do julgamento.
Por sua vez, a recorrente sustentou fazer jus ao creditamento também em
relação a tal montante, tendo apresentado, em sede de Recurso Voluntário
(Doc. 07), a respectiva fatura de energia elétrica, com o objetivo de
comprovar o dispêndio e afastar a glosa mantida exclusivamente por
ausência documental.
O referido documento foi posteriormente analisado e reconhecido em
sede de diligência fiscal, restando comprovado o dispêndio e afastado o
fundamento que deu origem à glosa:
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723231/2016-25
7
20. O valor restabelecido à base de cálculo do crédito relativo à despesa
com energia elétrica se refere à fatura apresentada com o recurso
voluntário (doc. 07 – fls. 1327).
Assim, não remanesce controvérsia quanto a este ponto, devendo ser
definitivamente revertida a glosa anteriormente mantida.
3.
Dos créditos indeferidos referentes aos bens do ativo imobilizado
(Anexo IV, V e VI)
No que se refere aos créditos apurados com base nos encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado constantes dos Anexos IV, V e
VI, a controvérsia reside na comprovação da efetiva vinculação dos
referidos bens ao processo produtivo da recorrente.
A recorrente sustenta que os bens relacionados nos referidos anexos são
utilizados na atividade produtiva, razão pela qual os encargos de
depreciação correspondentes devem integrar a base de cálculo dos
créditos, nos termos da legislação aplicável ao regime não cumulativo.
Nas instâncias anteriores, o reconhecimento dos créditos restou
condicionado à comprovação da utilização dos bens na produção de bens
destinados à venda, tendo sido mantidas as glosas em relação àqueles cuja
vinculação
ao
processo
produtivo
não
restou
suficientemente
demonstrada à época.
Todavia, em cumprimento à diligência determinada por este Conselho,
procedeu-se à reavaliação dos bens constantes dos referidos anexos, à luz
da documentação complementar apresentada pela recorrente.
Da análise realizada, verificou-se que os bens constantes dos Anexos IV e V
possuem efetiva vinculação com o setor produtivo da recorrente,
legitimando a apropriação dos créditos com base nos encargos de
depreciação correspondentes. Por outro lado, no tocante aos bens
constantes do Anexo VI, remanesceram inconsistências quanto à
comprovação de sua efetiva vinculação ao processo produtivo, não tendo
sido apresentados elementos suficientes para afastar integralmente as
glosas anteriormente mantidas. Vejamos:
10. Os anexos IV, V e VI, dizem respeito à base de cálculo do crédito sobre a
depreciação dos bens, equipamentos ou máquinas utilizadas na produção
de bens destinados à venda, ou depreciação de edificações e benfeitorias
utilizadas nas atividades da empresa (art. 3o, incisos VI e VII, e seu §1o,
inciso III, das leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003).
11. Para os itens dos anexos IV e V, infere-se, diante das informações e
documentos indicados nas planilhas apresentadas, seu vínculo ao setor
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723231/2016-25
8
produtivo do interessado, o que torna legítima a inserção de sua
depreciação na base de cálculo do crédito.
12. Enfatiza-se aqui, a inclusão das benfeitorias também, por se tratar de
hipóteses de depreciação, e não amortização, o que, entende-se, torna
superada a questão formal que ensejou a glosa de itens inseridos na linha 9
do Dacon – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de
Depreciação) – que, conforme as decisões anteriores, deveriam compor a
linha 11 – Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias.
13. No anexo VI estão o sistema de moldagem fast loop e a ampliação do
prédio do parque fabril.
14. O sistema de moldagem já foi considerado legítimo pela decisão de 1a
instância administrativa. Já quanto à ampliação do parque fabril, tem-se a
glosa fundamentada na incongruência das informações relativas ao
fornecedor (CNPJ diferente em cada período de apuração do crédito) e
valores depreciados em cada período (diferentes em cada mês de
depreciação), a qual, a despeito das diversas oportunidades para tal, não
foi esclarecida por parte do interessado.
15. Assim, pela inexistência de esclarecimento a respeito dos pontos
incongruentes, entende-se plausível a manutenção da glosa relativa ao
crédito incidente sobre a depreciação do item “ampliação do prédio do
parque fabril” (anexo VI).
Dessa forma, considerando as conclusões da diligência fiscal e o conjunto
probatório constante dos autos, entendo que devem ser revertidas as
glosas anteriormente mantidas em relação aos créditos apurados com base
nos encargos de depreciação dos bens constantes dos Anexos IV e V,
devendo ser mantida a glosa relativamente aos bens constantes do Anexo
VI.
4.
Dos créditos referentes aos bens do ativo imobilizado cuja base de
cálculo é o valor de aquisição (Anexos VII e VIII)
Os Anexos VII e VIII tratam dos bens do ativo imobilizado cuja base de
cálculo do crédito corresponde ao valor de aquisição, nos termos da linha
10 do Dacon. No que se refere a tais bens, a controvérsia reside na
comprovação da vinculação dos itens ao processo produtivo da recorrente,
requisito necessário para fins de apropriação dos créditos no regime não
cumulativo.
A recorrente sustenta que os bens relacionados nos referidos anexos
possuem relação direta com sua atividade industrial, sendo empregados na
produção de bens destinados à venda, razão pela qual defende o direito ao
creditamento com base no valor de aquisição.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723231/2016-25
9
Assim como no item anterior, parte dos créditos foi glosada em razão da
ausência de comprovação suficiente da utilização dos bens no processo
produtivo, bem como em razão de descrições genéricas ou insuficientes
que não permitiram a identificação precisa da destinação produtiva dos
bens. Todavia, em cumprimento à diligência determinada por este
Conselho, procedeu-se à reavaliação dos bens constantes dos referidos
anexos, com base na documentação complementar apresentada pela
recorrente.
16. Os anexos VII e VIII tratam dos bens do ativo imobilizado cuja base de
cálculo do crédito é o valor de aquisição (linha 10 do Dacon).
17. Em relação ao anexo VII, alguns itens já foram reconsiderados pela
decisão de 1a instância administrativa. Outros, face às informações trazidas
no recurso voluntário, reconsidera-se agora, pois, nota-se seu vínculo com a
produção dos bens destinados à venda.
Aos demais, pelas suas características próprias e falta de informações mais
precisas, entende-se que estejam relacionados a atividades de apoio da
empresa, o que não lhes permite compor a base de cálculo do crédito,
restrito aos bens do ativo imobilizado utilizados na produção (art.
3o, inciso VI, das leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003).
18. Igualmente, no que se refere ao anexo VIII, entende-se que as
informações repassadas indicam o vínculo dos itens envolvidos com o setor
produtivo da empresa, o que legitima a inclusão do seu valor de aquisição
na base de cálculo do crédito.
Da análise realizada, verificou-se a comprovação da vinculação ao processo
produtivo para parte dos bens constantes do Anexo VII e para os bens
constantes do Anexo VIII, legitimando a apropriação dos créditos
correspondentes. Por outro lado, remanesceram itens cuja vinculação ao
processo produtivo não restou suficientemente comprovada, razão pela
qual deve ser mantida a glosa relativamente a tais bens.
Dessa forma, considerando as conclusões da diligência fiscal e o conjunto
probatório constante dos autos, entendo que devem ser parcialmente
revertidas as glosas relativas aos bens constantes dos Anexos VII e VIII, nos
termos apurados na informação fiscal.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reverter parcialmente as glosas, mantendo aquelas
indicadas nos Anexos VI e VII, nos termos apurados na diligência fiscal.

Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723231/2016-25
10

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter parcialmente as glosas, mantendo aquelas indicadas nos Anexos
VI e VII, nos termos apurados na diligência fiscal.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1511
DF CARF MF
Original